Tribunal: STF
Processo: HC 265351
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA ANTERIORMENTE IMPOSTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.036.542/CE. 



    2. Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0242138-50.2023.8.06.0001, em razão de suposto descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Estado do Ceará, assentou que a paciente — que se encontrava em prisão domiciliar desde 16/10/2024 — teria mantido contato com corré, em violação à determinação judicial. 



    3. A defesa requereu, perante o juízo de origem, nova substituição da custódia por prisão domiciliar, com base no art. 318, inc. III, do CPP, por ser a paciente mãe e responsável pelos cuidados especiais de filho menor portador de deficiência. O pedido foi indeferido.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5.  Neste habeas corpus, a defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente, afirmando que estão preenchidos todos os requisitos legais e jurisprudenciais para a substituição da custódia por prisão domiciliar. Argumenta que a paciente é mãe e responsável pelos cuidados especiais de filho menor, acometido por autismo atípico, transtorno opositor desafiador, TDAH e transtorno de ansiedade generalizada, cujo quadro clínico teria se agravado significativamente após o afastamento materno. Alega, também, que a decisão que revogou a prisão domiciliar teria se baseado de modo desproporcional em uma suposta violação de cautelar — contato entre a paciente e corré — sem que se considerasse o contexto e a ausência de risco processual concreto. Sustenta que o caso se enquadra na proteção constitucional do melhor interesse da criança e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo 143.641/SP. Aponta violação ao princípio da isonomia, pois, embora envolvidas no mesmo contexto fático, a corré Maria Ivone permaneceu em prisão domiciliar, ao passo que a paciente teve o benefício revogado, apesar de — segundo a defesa — inexistirem diferenças relevantes nas circunstâncias processuais e pessoais que justificassem tratamentos distintos. 



    6. Requer, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão pela qual o Juízo de origem revogou o recolhimento domiciliar e decretou a prisão preventiva da paciente: 



    “(...) Compulsando os autos, verifico que, em decisão proferida por este juízo, as acusadas MARIA IVONE LIMA VENUTO e ANA KARINI SOUZA GOMES tiveram suas prisões preventivas convertidas em domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica e devendo observar as determinações impostas. 



    Para a primeira ré as restrições estabelecidas eram: (i) recolhimento à residência das 20 horas às 06 horas; e (ii) não alteração de endereço sem prévia comunicação ao juízo de origem, conforme é possível observar nos autos nº 0033031-29.2024.8.06.0001. Ademais, para Ana Karini, as medidas cautelares impostas foram: a) Obrigação de comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimada no processo principal; b) Obrigação de informar ao juízo de origem qualquer mudança ou atualização de endereço; c) Comparecimento mensal no Juízo da Comarca onde reside para informar e justificar suas atividades (art. 319, inciso I, do CPP); d) Proibição de ausentar-se da Comarca de origem sem prévia comunicação legal, salvo com autorização judicial (art. 319, inciso IV, do CPP); e) Monitoramento eletrônico (art. 319, inciso IX, do CPP); f) Proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial (salvo familiares), e de comunicação com qualquer um dos réus da ação penal, conforme se extrai dos autos nº 0033884-38.2024.8.06.0001. 



    Contudo, a Autoridade Policial competente juntou aos autos, fls. 976/979, uma petição de denúncia anônima que informou a possível quebra das medidas cautelares interpostas para as duas acusadas. Com a delação, foi possível verificar através de um vídeo postado por Maria Ivone, na sua conta no Instagram, a referida ré e Ana Karini dançando juntas, vide imagens abaixo:



    (...) 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela necessidade da decretação da prisão preventiva das acusadas, conforme parecer de fls. 1004/1012. 



    Ademais, os termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/11 diz que: 



    A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordemeconômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 



    Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).



    Entretanto, observo que a acusada MARIA IVONE LIMA VENUTO não violou as medidas impostas a ela, haja vista que as suas restrições foram relativizadas nos autos nº 0033031-29.2024.8.06.0001, às fls. 15/18, onde sua prisão domiciliar compreende o recolhimento à residência das 20 horas às 06 horas e a não alteração de endereço sem prévia comunicação ao juízo de origem. 



    Desse modo, INDEFIRO a revogação da prisão domiciliar e aplicação de nova prisão preventiva em face de MARIA IVONE LIMAVENUTO. 



    Em contrapartida, é notório o descumprimento das medidas cautelares impostas à ANA KARINI SOUZA GOMES, demonstrando que a acusada é relutante em cumprir as determinações judiciais impostas e autoriza a decretação da sua prisão preventiva com fundamento na garantia da aplicação da lei penal.” (e-doc. 11; grifos nossos).



    8. Em seguida, decidiu pela impossibilidade da prisão domiciliar, sob os seguintes fundamentos:



    “[...] neste caso concreto, mesmo a requerente tendo comprovado que possui um filho adolescente que necessita de cuidados especiais, é de destacar que ela já tinha sido contemplada anteriormente com a prisão domiciliar mas descumpriu as medidas cautelares estabelecidas para permanecer em ambiente residencial. 



    A requerente aduz em sua defesa que não teve dolo no descumprimento informado, que o juízo agiu com inobservância ao princípio da isonomia, entre outros argumentos. Merece relevo a tese de defesa de que a Autoridade Policial não teria conseguido demonstrar que as imagens, publicadas em redes sociais de meio aberto, não seriam suficientes a comprovar que ANA KARINE estaria em sua residência. 



    Ora, se este juízo admitir que o momento flagrado nas imagens não seria no interior de sua residência, a requerente também estaria descumprindo sua prisão domiciliar e o benefício seria revogado de qualquer forma. 



    O que se percebe por parte da conduta da requerente, é que ela não compreende do que se trata o instituto da prisão domiciliar, desrespeitando as determinações judiciais impostas e transmitindo à sociedade a imagem de que não se deve levar a sério o Poder Judiciário e que suas ações e seu possível envolvimento com a criminalidade estão acima de qualquer restrição imposta pela Justiça, ultimando a mensagem de que seu estilo de vida está acima do Estado e da sociedade.” (e-doc. 12).  



    9. No mesmo sentido concluíram o Tribunal de Justiça (e-doc. 13) e o Superior Tribunal de Justiça, este último ao proferir o acórdão dito coator. Eis a ementa do respectivo julgado :



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INDÍCIOS DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO). CONTATO COM CORRÉ, EM DESACORDO COM PROIBIÇÕES JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige motivação concreta fundada em fatos contemporâneos, além da demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. No caso, a prisão preventiva da agravante foi mantida com base em fatos contemporâneos e motivação idônea, notadamente o descumprimento de cautelares anteriormente impostas, inclusive a proibição de manter contato com corré, fato evidenciado por vídeo publicado em rede social, não se podendo desprezar os indícios que apontam a agravante como chefe de um núcleo do Comando Vermelho na cidade de Sobral-CE, circunstâncias essas que autorizam a custódia cautelar. 



    3. "Evidenciada a reiteração delitiva e o descumprimento de medida cautelar anterior, não há ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar" (HC n. 498.374/RJ, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em , D Je25/6/2019 1º/7/2019). 



    4. A alegação de violação ao princípio da isonomia não prospera, porque as medidas impostas às rés eram distintas e, no caso, a agravante estava expressamente proibida de manter contato com corréus, ao passo que a corré comparada possuía regime cautelar menos gravoso e não descumpriu suas restrições. Nessa linha, a extensão pressupõe identidade fático-processual (art. 580 do CPP). 



    5. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas. 



    6. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 15; grifos nossos) 



    10. O art. 282, § 4º, c/c o art. 312, § 1º, ambos do CPP, preveem a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de cautelares alternativas: 



    “Art. 282.:   



(...)



    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”



    “Art. 312.



(...)



    § 1º  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). ”  



    11. Conforme se observa, a paciente já havia sido beneficiada com prisão domiciliar em 16/10/2024 (e-doc. 10), medida que foi revogada diante do descumprimento de cautelares essenciais ao resguardo da instrução, especialmente a proibição de manter contato com corréus. Não vislumbro ilegalidade na imposição da custódia. As premissas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória.” 



    (HC nº 169.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).



    12. No que se refere ao pedido de prisão domiciliar, o acórdão impugnado destacou tratar-se de situação excepcional, em que a paciente teria descumprido as condições anteriormente fixadas justamente em razão da proteção do filho menor. O STJ afastou a aplicabilidade automática do precedente formado no HC coletivo 143.641/SP, salientando que, mesmo após as alterações promovidas pela Lei 13.769/2018 (arts. 318-A e 318-B do CPP), o benefício pode ser negado quando presentes circunstâncias concretas que indiquem risco relevante decorrente da manutenção da liberdade (e-doc. 15, p. 6).



    13. Não há ilegalidade, uma vez que o fato de a paciente ser mãe de adolescente com necessidades especiais não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. Repiso que as instâncias antecedentes destacaram o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a gravidade concreta da imputação, fundamentos que se harmonizam com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federa l(STF). 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    14. Por fim, quanto à alegada violação ao princípio da isonomia, as instâncias antecedentes concluíram que não se verifica identidade fático-processual entre a paciente e a corré citada, pois submetidas a regimes cautelares distintos. A corré, segundo o acórdão, não descumpriu as restrições que lhe foram impostas, ao passo que a paciente rompeu cautelar específica direcionada à sua pessoa, circunstância que impede a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do CPP.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator